Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702182-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: CILDO LUIZ CRISTOFARI D E S P A C H O Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos interpostos por ambas as partes, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do Art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator